Tribunal: STF
Processo: ARE 1586509
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Constitucional e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prisão preventiva. Comércio ilegal de armas e munições. Revogação da custódia pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentação concreta e contemporânea reconhecida pelas instâncias ordinárias. Sentença condenatória proferida. Regime inicial fechado. art. 387, § 1º, do CPP. Inexistência de revogação automática da prisão. Aplicação, mutatis mutandis, da jurisprudência firmada na ADI 6.581/DF. Necessidade de provocação do juízo competente para reavaliação dos fundamentos. Proteção da ordem pública e da segurança coletiva (art. 144 da CF). Reconsideração. Agravo regimental prejudicado. Recurso provido.

 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso.
A matéria debatida envolve, em síntese, a revogação de prisão preventiva e a alegada necessidade de seu restabelecimento, bem como a definição sobre a existência, ou não, de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da custódia cautelar.
A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido teria afrontado  dispositivos constitucionais ao revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, apesar da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco à ordem pública. Afirma estarem presentes os requisitos legais da segregação cautelar e que a concessão da ordem de habeas corpus teria comprometido a proteção constitucional da segurança pública. Insurge-se contra o óbice da Súmula 279/STF. Ao final, requer o provimento do agravo.
O Tribunal de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal prevê que, ao proferir sentença condenatória, o juiz deverá decidir, fundamentadamente, sobre a imposição ou a manutenção da prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 2. Ressalta-se que o fato de a custódia cautelar ter sido determinada pelo Tribunal de origem, no julgamento de recurso em sentido estrito, não isenta o Juiz de primeiro grau, ao proferir sentença condenatória, de fundamentar de forma concreta sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP. 3. No caso, verifica-se que o Juiz de primeiro grau, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe nenhuma motivação concreta para a prisão, isentando-se de fundamentá-la, circunstância que por si só impõe a sua revogação. 4. Até que as instâncias ordinárias promovam nova análise acerca do periculum libertatis, a fixação de medidas cautelares diversas do encarceramento mostra-se suficiente para o resguardo da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.” (Habeas Corpus nº 998.353-ARg, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Og. Fernandes, DJe 05.09.2025).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º,incs. LXI e LXVIII, e 144 da Constituição Federal. 
Sustenta a necessidade de decretação da prisão preventiva do recorrido, ante a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente, bem como da presença dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.
Argumenta que “[o] egrégio STJ, ao contrário do que costuma ocorrer, restou desatento às provas constantes dos autos, as quais revelam a inequívoca presença de diversas circunstâncias fáticas reveladoras da necessidade da custódia cautelar do acusado”. 
Assevera que a organização da qual o recorrido supostamente faz parte estaria viabilizando o abastecimento, com armas de fogo e munições, de diversas facções criminosas em toda a Bahia, sendo que ele “na condição de policial militar, exercia papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores de compra e venda ilegal de armas de fogo e munições, sendo apontado como principal remetente de valores para Gleybson Calado do Nascimento (apontado como um dos líderes da organização criminosa)”.
Aduz que “o Juízo primevo pontuou a não alteração da conjuntura fática que consubstanciou a custódia cautelar do recorrido, ratificando, assim, os fundamentos utilizados pela egrégia Corte baiana para decretar a prisão preventiva”
Aponta que, “in casu, o direito de recorrer em liberdade só foi concedido aos réus que já respondiam o processo em liberdade. Dessa forma, tendo o recorrido permanecido segregado durante a instrução criminal, não há motivo para extensão do benefício concedido a outros réus, pois as condições pessoais são distintas”.
Requer o provimento do Recurso Extraordinário para reformar a decisão que concedeu a ordem de Habeas Corpus e, por conseguinte, restabelecer a prisão preventiva do paciente/recorrido.

É o relatório. Decido.

A controvérsia constitucional devolvida a esta Suprema Corte consiste em verificar se o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao conceder habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva do recorrido e substituí-la por medidas cautelares diversas, observou os parâmetros constitucionais que regem a tutela da liberdade individual em harmonia com a proteção da ordem pública e da segurança coletiva, nos termos dos arts. 5º, incisos LXI e LXVIII, e 144 da Constituição Federal.
Consta dos autos que o TJBA denegou a ordem de Habeas Corpus nos autos nº 8001748-42.2025.8.05.0000, assim ementado: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO EM SEDE DE 1º GRAU, POR CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 17, 19 E 20, I DA LEI Nº 10.826/03), EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO FOGO AMIGO, DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL E PELO GAECO (MP), APURANDO DELITOS PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013, ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DO COMÉRCIO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO COMO FUZIS E ESPINGARDAS CALIBRE 12 SEMIAUTOMÁTICAS UTILIZADAS FREQUENTEMENTE EM ASSALTO A CARROS FORTES E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INALBERGAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FORAM APREENDIDAS INÚMERAS MUNIÇÕES, DE DIVERSOS CALIBRES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU CONDENADO À 13 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS.EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS. FOI CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE SOMENTE PARA OS ACUSADOS QUE JÁ RESPONDIAM AO FEITO EM LIBERDADE. PLEITO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 
1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado IVAN JEZLER JUNIOR, apontando como Autoridade Coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, Dr. Eduardo Ferreira Padilha. 
2. Infere-se do Inquérito Policial nº 2023.0088392 iniciou-se uma investigação apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 20, § 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, bem como nos arts. 299 do Código Penal e 17 da Lei nº 10.826/2003, de forma continuada, a partir do encontro fortuito de provas derivado do Inquérito Policial no 2023.0002581, atinente à Operação Astreia, com decisão de compartilhamento de provas, que demostrou a possível existência de organização criminosa envolvida com o comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, com centralidade no Município de Juazeiro-BA. 
3. Segundo se depreende do caderno procedimental, a investigação a partir da análise do celular de Hiago Rodrigues da Cruz, apreendido em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de ID nº 395094528, expedido nos autos do Processo 8006040- 88.2023.8.05.0146, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, relacionado ao IPL 2023.0002581, no âmbito da Operação ASTREIA, onde foi possível descortinar intensa atividade de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, praticada por organização criminosa composta por Hiago Rodrigues da Cruz; Josenildo de Sousa Silva, Policial Militar do Estado de Pernambuco e o principal fornecedor ilegal e articulador do esquema criminoso com uma grande rede de contatos; Werisson Damasceno Conceição: companheiro de Jaqueline Santos Gomes e responsável pelo envio de armas de fogo das cidades de Eunápolis/BA e Porto Seguro/BA para Juazeiro/BA, destinadas aos investigados Hiago Rodrigues da Cruz E Josenildo de Sousa Silva, além de também figurar como negociador com diversas pessoas, com papel de liderança no polo regional referido; e diversos outros agentes de segurança pública, vigilantes e CACS. 
4. Consta das informações colhidas na investigação que, por meio de Colaboração Premiada celebrada entre um dos alvos da operação Astreia, foram fornecidas informações de Quantidade de armas e munições vendidas ou recebidas pelo colaborador, ainda que estimada; Quantidade de armas e munições comercializadas pelo grupo; Existência de lojas ou estabelecimentos comerciais destinatários das armas e munições irregulares; Valores das armas e munições vendidas; Comissão e divisão dos valores percebidos pela comercialização entre os integrantes do grupo; Forma de entrega das armas e munições comercializadas (local, horário e forma de entrega, recebedor); Forma de pagamento das armas e munições comercializadas e divisão entre os integrantes do grupo dos valores; Utilização de Craf de terceiros para compra de munições; Conhecimento, no período que laborava na loja, de procedência das armas de fogo comercializadas sem registro competente, bem como estoque das armas de fogo, sem controle do exército, esclarecendo o modus operandi; Envolvimento de Policiais e; Forma de obtenção das armas de fogo novas, com o delineamento do modus operandi. Através de informações do COAF constatou-se movimentações financeiras suspeitas dos investigados, incompatíveis com os respectivos rendimentos. 
5. Informa que a quebra de sigilo telefônico e telemático dos investigados apontou de forma clara uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de armas de fogo, munições e itens balísticos, constando informação policial que: "Armas de fogo de uso restrito como Fuzis e espingardas calibre 12 semiautomáticas também são negociadas pelo grupo criminoso. Esses armamentos são utilizados frequentemente em assalto a carros fortes e Instituições Financeiras, além de serem empregadas em ações denominadas domínio de cidades, "Novo Cangaço". Ainda, consta da investigação que foi possível identificar a venda de munições e acessórios por lojas, em Juazeiro-BA, Petrolina-PE e Arapiraca-AL, em que se comprava munições como se a transação fosse efetuada por possuidor de CRAF e, posteriormente, inseria-se informações falsas no Sistema, ante a fiscalização exercida nas lojas referidas pelos órgãos competentes. 
6. Argumenta o Impetrante que na sentença condenatória, o magistrado primevo permitiu que outros acusados recorressem em liberdade, conduto, com relação ao Paciente, deixou de se manifestar sobre a da prisão por entender que esta competência seria do Tribunal de Justiça da Bahia. Apontou ainda a favorabilidade das condições pessoais do Paciente. 
7. Ao decidir pela manutenção da preventiva, negando, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade, o magistrado primevo fundamentou seu posicionamento, levando em consideração, que a ordem de prisão foi determinada na instância recursal por este Tribunal de Justiça e, por esse motivo, seria mantida até ordem posterior das cortes superiores. Destacou ainda em seus informe que não houve alteração da causa de pedir. 
8. Dito isso e após análise com acuidade do caso, verifico que a prisão preventiva do Paciente foi decretada no Acórdão proferido pelo Colegiado desta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal deu provimento ao RESE nº 8008026-43.2024.8.05.0146, ratificando-se o quanto decidido na Medida Cautelar nº 8046063-92.2024.8.05.0000. 
9. Constata-se também que não obstante o Paciente ter sido absolvido pelo crime de organização criminosa, fora condenado pelo delito de comércio ilegal de armas de fogo (ARTS. 17, 19 e 20, I da Lei nº 10.826/03), a 13 (treze) anos e 06 (seis) meses, em regime fechado. 
10. Consoante a sentença condenatória, o Paciente foi citado na Informação Policial 38/2023 UIP/PF/JZO/BA onde aparece como o principal remetente de valores para Glaybson, tendo transferido a quantia de R$ 87.330,00 através de 35 transações, sendo comprovado que o Paciente estaria comprando munições para revenda e fora preso em flagrante, na posse de uma arma de fogo Pistola, marca TAURUS, modelo PT940, calibre .40 S&W, série SDN41831, registrada em nome de outra pessoa. Destaca ainda a sentença condenatória que foram encontradas inúmeras munições de diversos calibres. 
11. Aproximadamente 111 (cento e onze) munições cal. 9mm, localizadas no quarto de MAURO; Aproximadamente 57 (cinquenta) munições cal. .40, localizadas no quarto de MAURO; 2 (duas) munições cal. .45, localizadas no quarto de MAURO; 7 (sete) munições cal. 380, localizadas no quarto de MAURO; Aproximadamente 16 (dezesseis) munições cal. 38, localizadas no quarto de MAURO; 1 (um) carregador PT 838 cal. 380, sem munição, localizadas no quarto de MAURO; 1 (uma) folha de papel contendo anotações sobre contas do Banco do Brasil e Santander, localizado no quarto de MAURO; 8 munições cal. .40, localizadas dentro da mochila de MAURO, que estava na sala; Aproximadamente 32 munições cal. 7.65, e um carregador, encontrados no quarto da mãe de MAURO; Aproximadamente: 101 (cento e um) estojos; 1 (uma) munição cal. 7.62; 1 (uma) munição aparentemente de fuzil, cal. 1941 CBC; 1(uma) munição cal.12; 1 (uma) munição cal. 9 mm; 1 (uma) munição cal. 480C, 1 (um) projétil sem identificação; 4 (quatro) munições NÃO LETAIS, cal. 12; Aproximadamente: 56 (cinquenta e seis) munições cal. 380; 1 (uma) munição cal. 580; 23 (vinte e três) munições cal. 38; 59 (cinquenta e nove) munições cal. 45; 2 (duas) munições de cal. não identificado; 1(uma) munição cal. 12; 18 (dezoito) munições cal. 9 mm e 1 (um) estojo; 1 (uma) munição cal. 38; 18(dezoito) munições cal. .40 e 10 estojo; 1 (um) carregador para cal. .40 sem munição; Aproximadamente: 2 (dois) carregadores municiados cada um contendo 10 munições cal. .40; 33 (trinta e três) munições cal. 900; 1 (uma) munição cal.380; 27 (vinte e sete) munições cal. .40; 5 folhas (DACTE - Documentos Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) com os seguintes números: 141352; 272692;151072;151071 e 151070, localizados dentro do carro Evoque Prestige, placa LRF4844/PE, na garagem; 1 folha de papel contendo informações com nome e CPF, localizados dentro do carro Evoque Prestige, placa LRF4844/PE, na garagem. 
12. Deve-se também levar em consideração que não houve alteração dos fatos e que, a decretação da prisão preventiva do Paciente, encontrou respaldo jurídico porque, atendendo ao princípio da necessidade, consignou presentes, in concreto, o fumus comissi deliciti e o periculum libertatis, conforme os termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
13. Nessa toada, conclui-se que o Paciente não foi submetido a qualquer constrangimento ilegal, na medida em que fora condenado a 13 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, respondia o processo em prisão preventiva, bem como não houve alteração dos fatos, estando, portanto, presente os requisitos da prisão, evitando-se com isto a reiteração delitiva e protegendo-se a ordem pública, não havendo, por conseguinte, condições de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas à prisão. 
14. Não é demais esclarecer que na sentença condenatória, com relação aos demais réus, constata-se que foi concedido o direito de recorrer em liberdade somente àqueles que já respondiam o processo em liberdade. Foram mantidas as prisões preventivas dos réus Werisson Damasceno Conceição, Gleybson Calado do Nascimento e Jair Faria Da Hora. Também foi mantida a prisão preventiva de Marcos Vinícius Santos Barbosa, pois, assim como o Paciente, fora decretada em segundo grau de jurisdição, concluindo-se que não há motivo para extensão do benefício concedido a outros réus, pois as condições pessoais são distintas. 
15. Quanto ao documento juntado no ID nº 76943631, este demonstra que foi concedida a ordem de habeas corpus nos autos de nº 968315/BA, interposto pelo corréu Almir Sales dos Santos Júnior, proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em face do no acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito, por considerar que não foi demonstrada a motivação concreta para a decretação da prisão. Todavia, verifica-se que o então Paciente Almir teve anteriormente concedida a prisão domiciliar, por ter sofrido um infarto no miocárdio, necessitando de internamento. 
16. Verifica-se, de início, que, diante da quantidade de réus e complexidade dos fatos, foram distribuídas duas ações penais. O ora Paciente foi denunciado na ação penal de nº 8007283-33.2024.8.05.0146, que já teve sentença de mérito proferida, tratando-se, portanto, de novo título judicial, enquanto o réu Almir Sales dos Santos Júnior fora denunciado na ação de nº 8008026-43.2024.8.05.0146, a qual, apesar de já ter a instrução encerrada, ainda não teve a sentença proferida, constatando-se tratar-se de situação diversa. 
17. Pautada nessas razões, fica cristalino que a concessão da liberdade ao réu foi concedida por prismas distintos daqueles que o Paciente traz no corpo do seu pedido, motivo pelo qual referido fundamento não deve prosperar. 
18. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de per si, a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição. 
19. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Drª. Marilene Pereira Mota, pelo conhecimento e denegação da ordem. 
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.”

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus concedeu a ordem de ofício “para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante a prévia assunção do compromisso de cumprir as medidas cautelares descritas, sendo possível a fixação de outras medidas alternativas ao cárcere, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada”. Assentou o Ministro daquela corte (Doc. 24):

“Em recurso em sentido estrito, a prisão cautelar do paciente foi assim fundamentada (fl. 107, grifei):

‘Registre-se, por oportuno, que na situação em espeque, a organização da qual o Recorrido conjecturadamente faz parte, "tem possibilitado abastecer com armas de fogo e munições diversas facções criminosas em toda a Bahia. Válido frisar, ademais, que este "tinha papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores para o fim da compra e venda ilegal de armas de fogo e munições." 
Com efeito, colhe-se do in folio que de acordo com a narrativa ministerial - a qual possui substrato nos elementos colhidos em investigação - o ora Recorrido, na condição de Policial Militar, tinha papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores para o fim da compra e venda ilegal de armas de fogo e munições, aparecendo o referido investigado como principal remetendo de valores para Gleybson Calado do Nascimento (apontado como um dos líderes da organização criminosa). tendo transferido a quantia de R$ 87.330,00 (oitenta e sete mil e trezentos e trinta reais) através de 35 (trinta e cinco) transações.
 É de bom alvitre repisar que possui plausibilidade a alegação do MP/BA no sentido de que "a permanência do ora recorrido em liberdade acarreta risco concreto de repetição das empreitadas delitivas, sobretudo devido a integração deste em organização criminosa, voltada para a prática de comércio ilegal de armas de fogo." A condição de Capitão da Polícia Militar do Estado da Bahia, os altos valores transacionados com elemento indicado como chefe da organização criminosa e sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, são elementos motivadores da segregação cautelar ora imposta. 
Nesse sentido, a decisão unipessoal proferida nos autos da Medida Cautelar nº 8046063-92.2024.8.05.0000, assevera que "Trata-se de suposta Organização Criminosa, com participação de servidor público e com conexão com outras organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e roubo de carros fortes e instituições financeiras, envolvida com o comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, com centralidade no Município de Juazeiro-BS." 
[...] 
Constatados, pois, no caso dos autos, o fumus comissi delicti (materialidade delitiva e indícios de autoria" e o periculum libertatis (perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal), pressupostos para a decretação da prisão preventiva, por força da redação do Art. 312 do Código de Processo Penal. 
Ante a fundamentação exposta, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão fustigada e DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do ora Recorrido, Mauro das Neves Grunfeld, ratificando o quanto decidido na Medida Cautelar nº 8046063-92.2024.8.05.0000.’

Assim, observa-se que a custódia cautelar foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, "sobretudo devido a integração deste em organização criminosa, voltada para a prática de comércio ilegal de armas de fogo" (fl. 107). Ademais, "[a] condição de Capitão da Polícia Militar do Estado da Bahia, os altos valores transacionados com elemento indicado como chefe da organização criminosa e sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito, são elementos motivadores da segregação cautelar ora imposta" (fl. 107). 
Por sua vez, em relação à manutenção da prisão preventiva, assim constou na sentença condenatória (fl. 449, grifei): 

‘Em relação ao direito de apelar em liberdade, não ingresso no mérito das prisões de MAURO DA NEVES GRUNFELD e MARCOS VINÍCIUS SANTOS BARBOSA, cujas ordens de prisões foram expedidas na instância recursal pelo E. TJBA e serão mantidas até ordem posterior das cortes superiores.’

O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal prevê que, ao proferir sentença condenatória, o juiz deverá decidir, fundamentadamente, sobre a imposição ou a manutenção da prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
Ressalta-se que o fato de a custódia cautelar ter sido determinada pelo Tribunal de origem, em recurso em sentido estrito, não isenta o Juiz de primeiro grau de fundamentar de forma concreta sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva. 
Assim, verifica-se que o Juiz de primeiro grau, ao tratar dos requisitos e necessidade da custódia cautelar, não trouxe nenhuma motivação concreta para a prisão, isentando-se de fundamentá-la, circunstância que por si só impõe a sua revogação.
(...)
Ademais, ao examinar as circunstâncias do caso, constata-se que o delito não envolveu o uso de violência ou grave ameaça e que o paciente é réu primário. 
Por essas razões, a manutenção da prisão preventiva não se mostra proporcional. Assim, esta Corte Superior tem entendido pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas do encarceramento.”

Da análise dos autos, verifico que o entendimento firmado no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao denegar a ordem de habeas corpus, manteve a custódia cautelar com base em fundamentação concreta e individualizada, assentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública. Destacou-se, de forma expressa, que o recorrido não foi submetido a qualquer constrangimento ilegal, bem como que está envolvido no comércio ilegal de armas e munições, inclusive de uso restrito. Salientou-se a apreensão de expressiva quantidade de artefatos bélicos, a existência de movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita e o papel relevante desempenhado pelo agente na engrenagem criminosa, elementos que evidenciam periculum libertatis qualificado.
Ressalte-se, ainda, que sobreveio sentença condenatória que impôs ao recorrido pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, o que, embora não dispense fundamentação específica quanto à manutenção da custódia cautelar, constitui título judicial apto a reforçar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da inexistência de alteração do quadro fático que ensejou sua decretação.
Destacou o TJBA que “ao decidir pela manutenção da preventiva, negando, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade, o magistrado primevo fundamentou seu posicionamento, levando em consideração, que a ordem de prisão foi determinada na instância recursal por este Tribunal de Justiça e, por esse motivo, seria mantida até ordem posterior das cortes superiores. Destacou ainda em seus informe que não houve alteração da causa de pedir”.
O Superior Tribunal de Justiça, contudo, ao conceder a ordem de ofício, fundamentou-se na alegada ausência de motivação concreta do juízo de primeiro grau quanto à manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, concluindo, a partir daí, pela revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas.
Tal conclusão não se harmoniza com a jurisprudência desta Suprema Corte.
Com efeito, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 6.581, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que a inobservância de deveres formais de reavaliação da prisão preventiva — notadamente aqueles previstos no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal — não acarreta, por si só, a revogação automática da custódia, devendo o juízo competente ser instado a reexaminar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos:

“CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.”
(ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 03-05-2022)”

Consoante assentado por esta Corte, a prisão preventiva insere-se em um sistema que deve ser interpretado de forma harmônica, sob pena de se produzir proteção deficiente à ordem pública e à segurança da coletividade. A ausência ou insuficiência de fundamentação superveniente não conduz, automaticamente, à soltura do custodiado, sendo imprescindível verificar se permanecem hígidos os motivos que autorizaram a decretação da medida extrema, especialmente quando se está diante de criminalidade organizada e delitos de elevado potencial lesivo social.
Mutatis mutandis, a ratio decidendi firmada no referido precedente aplica-se à hipótese dos autos. Ainda que se admitisse eventual deficiência na fundamentação do juízo sentenciante quanto à manutenção da prisão preventiva, a providência juridicamente adequada seria determinar que o magistrado competente procedesse à devida complementação fundamentada, e não a revogação automática da custódia, sobretudo quando o Tribunal de Justiça, em s